Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
-O artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil aduz que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".
-Considerando que foram empreendidas diversas diligências não só nesse endereço, como em outros localizados pelos sistemas judiciais, não há falar em nulidade da citação por edital. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez esgotados os meios para a localização do réu, não se pode falar em nulidade da citação por edital. E essa é exatamente a situação retratada nos autos.
-Além do pagamento das custas, caberá ao demandante a prática de outros atos compreendidos no encargo de “promover a citação”, tais como indicar o endereço ou endereços onde o demandado poderá ser citado, se na mesma comarca; ou em diversa, devendo, nesse último caso, recolher não só as custas respectivas; requerer a citação por hora certa, se entender que o réu está se ocultando; ou por edital, se, após todas as diligências ao seu alcance e que poderia obter através do Estado-Juiz, verificar que o suplicado se encontra em local incerto e não sabido.
-Portanto, não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, se alcance o fim almejado, a formação a relação processual com o chamamento do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão.
-Neste processo, a execução foi ajuizada em 04/08/2015, amparada em Cédula de Crédito Rural, celebrado em 28/05/2013, com a única parcela vencendo em 25/02/2015.
-E apesar de todas diligências nos endereços indicados pelo autor e esgotadas aquelas a cargo do juízo, como consulta a diversos cadastros eletrônicos, o devedor não foi localizado, o que culminou com sua citação por edital a pedido do credor apenas em 22/08/2019, ou seja, mais de 04 anos após o vencimento da última parcela.
-Considerando que, nos termos do art. 60, Dec-Lei no. 167/67 c/c art. 70 Decreto no. 57.663/66, prescreve em 03 (três) anos a pretensão executiva amparada em cédula de crédito rural, é inarredável reconhecer que, ao tempo da citação ficta, já havia se exaurido o prazo para o exercício da pretensão formulada na ação de execução.
-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.